Tribunal: TJMT
Processo: 0056077-98.2015.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0056077-98.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SHADDAI COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 05.689.174/0001-27 (APELADO), SOLIDUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 51.026.961/0001-06 (APELADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CARDOZO SANTOS - CPF: 622.126.561-49 (ADVOGADO), BETUNEL INDUSTRIA E COMERCIO S/A - CNPJ: 60.546.801/0019-08 (APELANTE), MARIA APARECIDA KASAKEWITCH CAETANO VIANNA - CPF: 859.155.647-04 (ADVOGADO), MAURICIO GUTERRES ROCHA - CPF: 021.448.967-12 (ADVOGADO), JULIO TARDIN - CPF: 103.112.701-15 (ADVOGADO), THIAGO LUIZ FERNANDES ACQUALONE - CPF: 076.507.837-66 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C ANULAÇÃO DO TÍTULO DE CRÉDITO
– PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – SUCUMBÊNCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Conforme jurisprudência sedimentada no STJ, a
quele que deu causa à instauração do processo deverá arcar com as custas de sucumbência na hipótese de perda superveniente do interesse de agir, na forma do princípio da causalidade. Constatado que o autor deu azo ao ajuizamento da ação, deve arcar com os encargos da sucumbência.

“(...) 1. Nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, a responsabilidade pelo pagamento de custas e honorários advocatícios deve ser fixada com base no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes. Precedentes. 2. Na hipótese, o Tribunal de origem observou que, ao tempo do ajuizamento da causa, havia interesse de agir para postular a dissolução da sociedade. Houve, portanto, perda superveniente do interesse processual imputável às rés, fato que, à luz do princípio da causalidade consagrado no artigo 85, § 10, do Código de Processo Civil, impõe a sua condenação ao pagamento dos honorários advocatícios. 3. Agravo interno a que se nega provimento”
(AgInt no AREsp n. 1.930.104/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 24/2/2022.)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0056077-98.2015.8.11.0041

APELANTE: BETUNEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.

APELADO: SOLIDUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – RELATORA

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BETUNEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.
contra sentença proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, de extinção da ação declaratória de inexistência de débito c/c anulação do título de crédito, sem resolução de mérito, ajuizada por
SOLIDUS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA.
em desfavor da apelante.

A apelante relata que
no ano de 2015, promoveu a Ação de Falência 0000465-83.2012.811.0041 com tramite na 1ª Vara Cível de Cuiabá, em desfavor da apelada que era devedor a época no valor de R$71.839,10 (setenta e um mil, oitocentos e trinta e nove reais e dez centavos); narra que a citada demanda foi extinta sem resolução de mérito.

Aduz a presente demanda foi extinta, sem resolução de mérito, diante da ausência de
decretação da falência da ora apelada, não subsistindo mais o interesse agir; assevera que
a presente demanda foi julgada extinta pela perda de interesse de agir, de modo que a condenação de honorários deve ser invertida, ou seja, a apelada deve ser condenada em custas e honorários da parte apelante, já que esta é requerida da ação.

Assevera que,
se a ação declaratória fosse pertinente, a Magistrado deveria ter julgado o mérito da causa e não ter extinguido a ação por falta de interesse e, ao fazer isso, nasce o direito da apelante aos honorários advocatícios e não a parte autora, ora apelada. Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para que seja invertido o ônus de sucumbência, impondo a apelada a condenação em custas e honorários advocatícios.

Em contrarrazões, a apelada
pugna pelo
desprovimento do recurso.

O Dr.
José Zuqueti
,
Procurador de Justiça
, não se manifestou, ante a ausência de interesse público.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em síntese, a apelada Solidus ajuizou a ação declaratória e anulatória pretendendo a
anulação de títulos de crédito protestados que subsidiaram pedido de falência formulado pela ora apelante Betunel. Foi proferida sentença no Pedido de Falência nº 0000465-83.2012.811.0041, de extinção do feito, sem resolução de mérito, ante a desproporcionalidade entre o direito da autora e a solução almejada.

E no presente feito (ação declaratória e anulatória), a Magistrada proferiu sentença de extinção, sem resolução de mérito
“considerando que não houve a decretação da falência da requerente, entendo que não mais subsiste o interesse agir, devendo o feito ser extinto, sem resolução de mérito.
”

Opostos embargos pela autora Solidus, foram acolhidos p
ara reconhecer a omissão existente e condenar a ora apelante Betunel ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do CPC, art. 85, §2°.

Pois bem. No pedido de falência ajuizado pela ora apelante, alegou ser credora da ré, ora apelada, pela importância de R$ 71.412,50 (setenta e um mil, quatrocentos e doze reais e cinquenta centavos), oriundo do fornecimento de produtos betuminosos, representado por duas duplicatas vencidas em 17/10/2010 e 20/10/2010.

Na sentença, a Magistrada fundamentou que o pedido de falência com base no artigo 94, I da Lei 11.101/2005 deve vir acompanhado da comprovação da falta de pagamento de obrigação representada por título executivo, pressupondo assim a chamada “
insolvência jurídica
”, bem como, da demonstração de qualquer indício da insolvência econômica, sob pena de ser desvirtuado o propósito da Lei 11.101/05, por se tratar de medida extrema
para sociedade falida.

Mencionou que a ora apelante deve buscar meios usuais de exigir o débito, como as ações executiva ou de cobrança, pois a via falimentar deve-se restringir às hipóteses mais graves, devendo ser utilizada como último recurso para reaver valores devidos, sob pena de desvirtuamento do instituto e configuração de falta de interesse de agir.

Assim, ao fundamento que o procedimento adotado pela ora apelante consistia em instrumento de coação para o recebimento da dívida, reconheceu a total incompatibilidade com o processo falimentar, em face da desproporcionalidade entre o direito da autora e a solução almejada, o que culminou com a extinção do pedido de falência, sem resolução de mérito.

Já no processo em questão, na petição inicial da autora/apelada, se insurge contra as notas fiscais que fundamentaram o pedido de falência e alega que não podem ser interpretadas ou consideradas como se fossem duplicatas; na presente demanda, defende a tese de que
“simples nota fiscal eletrônica não é título executivo e sequer pode ser confundida com duplicata”
; afirma que o negócio jamais foi realizado entre as partes.

Ao final a apelada, autora da ação declaratória e anulatória, pretendia a declaração de inexistência de contrato de compra e venda representados pelas notas fiscais 285701 e 288701, com a consequente anulação dos títulos de crédito protestados, juntamente com a declaração de inexistência de obrigação de dar quantia certa.

Com efeito, o reconhecimento da incompatibilidade com o processo falimentar, em face da desproporcionalidade entre o direito da autora e a solução almejada, acarretou na extinção do pedido de falência, sem resolução de mérito. Todavia, a decisão proferida no pedido de falência não ensejou a propositura da presente demanda (declaratória e anulatória), em que se buscava a anulação dos títulos de crédito protestados e declaração de inexistência de obrigação de dar quantia certa.

A Magistrada entendeu que o pedido de falência não era o procedimento adequado para satisfação da pretensão da ora apelante, mas isso não significa dizer que por esse motivo a apelada ajuizou a ação de conhecimento.

Assim, pelo princípio da causalidade, os encargos da sucumbência devem ser suportados pela parte que deu causa à instauração do processo ou ao incidente processual, no caso, a autora/apelada, mesmo porque, houve pretensão resistida.
Aliás, salvo melhor juízo, a declaratória poderia ter sido julgada em seu mérito.

Nesse sentido o STJ:

“
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RESPONSABILIDADE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. Segundo a jurisprudência do STJ, "aquele que deu causa à instauração do processo deverá arcar com as custas de sucumbência na hipótese de perda superveniente do objeto, na forma do princípio da causalidade" (AgInt no AREsp n. 1.819.799/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022). (...)”
(AgInt no REsp n. 1.988.657/SP, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 15/9/2022.)

“
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. DESISTÊNCIA HOMOLOGADA. PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS REDIRECIONADOS AO ENTE ESTATAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1. A premissa nos autos é de que o Estado recorrente deu azo ao ajuizamento da ação, motivo pelo qual deve arcar com os honorários de advogado, à luz do princípio da causalidade (art. 85, § 10 do CPC). 2. "[...] na hipótese de extinção do processo, sem resolução do mérito, ante a perda superveniente do interesse processual, a condenação em honorários de sucumbência há de ser fixada com arrimo no princípio da causalidade" (AgInt nos EDcl no AgInt na TutPrv no REsp 1685384/TO, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/12/2021, DJe 09/12/2021). 3. Agravo interno não provido”
(AgInt no REsp n. 1.975.913/TO, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 1/7/2022.)

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. RESPONSABILIDADE PELOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, a responsabilidade pelo pagamento de custas e honorários advocatícios deve ser fixada com base no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes. Precedentes. 2. Na hipótese, o Tribunal de origem observou que, ao tempo do ajuizamento da causa, havia interesse de agir para postular a dissolução da sociedade. Houve, portanto, perda superveniente do interesse processual imputável às rés, fato que, à luz do princípio da causalidade consagrado no artigo 85, § 10, do Código de Processo Civil, impõe a sua condenação ao pagamento dos honorários advocatícios. 3. Agravo interno a que se nega provimento”
(AgInt no AREsp n. 1.930.104/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 24/2/2022.)

Ante o exposto, PROVEJO o recurso, reformo em parte a sentença, para inverter
o ônus de sucumbência, impondo a apelado a condenação em custas e honorários advocatícios.

Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos
dispositivos legais apontados e pertinentes a todas as matérias em debate
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022